Tribunal: CARF
Processo: 10840.720010/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720010/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.533 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTMOTIVE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
DIREITO CREDITÓRIO. ATUALIZAÇÃO. DILIGÊNCIA FISCAL.
Deve ser homologado o crédito pleiteado pelo contribuinte, nos termos da
diligência fiscal realizada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que os créditos pleiteados pela recorrente sejam
admitidos, nos termos da diligência de fls. 499/504.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a
glosa dos créditos apurados pela Recorrente. Essa glosa ocorreu devido à adoção equivocada, por
parte do contribuinte, da metodologia para a atualização do crédito, anteriormente definido em
decisão judicial transitada em julgado, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
FINSOCIAL. RECOLHIMENTO. BTN FISCAL. CONVERSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720010/2010-15
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.533 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720010/2010-15

Nos termos do art. 67 da Lei no 7.799, de 1989, a partir dos fatos geradores
de 1o de julho de 1989, o cálculo do valor a recolher a título de Finsocial era
feito com a conversão em BTN Fiscal no terceiro dia do mês subsequente,
sendo que o valor em cruzados novos a pagar era determinado pela
multiplicação de seu valor expresso em BTN Fiscal pelo valor deste na data
do pagamento.
CRÉDITO
A
COMPENSAR. ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
SENTENÇA JUDICIAL. COISA JULGADA.
Se o despacho decisório no cálculo do crédito a compensar aplicou
exatamente os índices determinados por sentença judicial favorável à
contribuinte, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reforma da decisão recorrida, com o
objetivo de que seja respeitado o quanto restou decidido na ação judicial, especialmente em
relação à aplicação de juros de mora de 1% ao mês, em contraposição ao que foi adotado pela
fiscalização, que utilizou a taxa Selic.
O processo foi convertido em diligência para que os cálculos dos créditos fossem
refeitos com a observância dos juros moratórios determinados em decisão judicial, no patamar de
1% a.m., contados a partir do trânsito em julgado da sentença, ou seja, 19.11.2002. Além disso,
foi verificado se o crédito apurado após a diligência foi suficiente para compensar os débitos da
Recorrente.
A diligência foi cumprida nos exatos termos solicitados, com o refazimento dos
cálculos e a apresentação de demonstrativo de compensação entre crédito e débito. No entanto, o
resultado mostrou um saldo insuficiente para homologar a totalidade dos Dcomp's protocolados
pelo contribuinte.
Após ser cientificada do resultado da diligência, a Recorrente permaneceu silente.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
Conforme exposto anteriormente, o recurso discute os parâmetros utilizados pelas
partes para a atualização de crédito tributário oriundo de decisão judicial transitada em julgado,
na qual se discutiu o recolhimento indevido ao FINSOCIAL.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a glosa dos créditos apurados pela Recorrente, em razão da adoção equivocada, por
parte do contribuinte, da metodologia para a atualização do crédito.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia que seja respeitado o quanto restou
decidido na ação judicial, em especial a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, ao contrário
do que foi adotado pela fiscalização, que utilizou a taxa Selic.
Concordando com as alegações tecidas pela Recorrente quanto à inaplicabilidade
de juros de mora de 1% ao mês, em total inobservância ao que restou decidido na ação judicial, o
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.533 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720010/2010-15

processo foi convertido em diligência. Durante a diligência, os cálculos foram refeitos, bem
como a compensação entre o novo valor apurado e os débitos objetos dos DComp's. No entanto,
segundo a fiscalização, ainda houve insuficiência de créditos para fazer frente aos débitos
declarados, conforme demonstrado a seguir:
Cuida o presente de cumprimento do disposto na Resolução do CARF de fls. 488 a 493
no sentido de recalcular os créditos de FINSOCIAL com a observância dos juros
moratórios determinados em decisão judicial, no patamar de 1% ao mês, contados a
partir do trânsito em julgado da sentença, qual seja, 19/11/2002, e informar se
remanesce crédito para a compensação requerida pela pretendente.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 345/350, proferido pela DRF em Ribeirão
Preto/SP, os créditos de FINSOCIAL apurados com base nos DARF’s e planilhas
juntados pelo contribuinte e devidamente atualizados até 01/01/1996 são os seguintes:
(...)
Os índices de correção monetária utilizados são aqueles devidamente esclarecidos no
despacho decisório.
Quanto à incidência dos juros moratórios, entende o relator da Resolução CARF que os
mesmos devem incidir à taxa de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, qual
seja, 19/11/2002.
Com o propósito de se verificar a suficiência do saldo de crédito de Finsocial para a
compensação dos débitos declarados nas DCOMP’s de fls. 02/33, elaboramos os
seguintes demonstrativos:
(...)
Cabe observar que, no cálculo acima, foi utilizado regime de juros simples (isto é, com
a taxa de 1% ao mês incidindo somente sobre o valor inicial do crédito, já atualizado até
01/01/1996), tal como ocorre na aplicação da taxa Selic acumulada, razão pela qual o
crédito remanescente, após cada compensação, foi levado de volta para a data base
01/01/1996 para novas atualizações.
Para exemplificar, na tabela de demonstração de compensação do crédito com os
débitos declarados na primeira DCOMP, o saldo inicial do crédito (R$ 786.783,43) foi
atualizado até 14/07/2006, à taxa de 1% ao mês, totalizando R$ 1.140.835,97 (= R$
786.783,43 + 45%R$ 786.783,43). Após sua compensação com os débitos de PIS
(R$ 36.858,32) e de COFINS (R$ 162.596,76) declarados na primeira DCOMP, o saldo
remanescente do crédito (atualizado até 14/07/2006) ficou R$ 941.380,87 (= R$
1.140835,97 – R$ 36.858,32 – R$ 162.596,78). Isso representa um percentual de R $
941.380 ,87/R $ 1.140 .835,97 × 100 % = 82 ,516759179 % de saldo de crédito (não
utilizado) na primeira DCOMP. Assim, o crédito remanescente (após compensação do
crédito inicial com os débitos declarados na primeira DCOMP), atualizado até
01/01/1996, se torna: R$ 786.783,4382,516759179% = R$ 649.228,19, como
indicado na última linha da primeira tabela.
Portanto, pelos cálculos efetuados acima, verifica-se que o crédito total reconhecido, no
valor de R$ 786.783,43, foi insuficiente para compensar os débitos totais declarados nas
DCOMP’s de fls. 02/33. De fato, após compensação do crédito total com os débitos
declarados
nas
DCOMP’s
38574.46758.130706.1.3.57-2911,
37557.47396.270706.1.3.57-2003,
35585.01082.140806.1.3.57-7287,
17208.30492.140906.1.3.57-3553 e 36229.35612.260906. 1.3.57-0500 (esta última
apenas parcialmente, como demonstrado na última tabela acima), não restou saldo de
crédito a ser compensado com os débitos declarados nas DCOMP’s de fls. 22/33.
Cumpre ainda observar que a Resolução do CARF de fls. 488/493 não se manifestou
sobre o valor do crédito reconhecido ou os índices de atualização monetária utilizados,
razão pela qual utilizamos, para fins de apuração, o valor do crédito reconhecido no
despacho decisório de fls. 345/350, e não aquele alegado pelo sujeito passivo.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.533 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.720010/2010-15

Enfim, analisadas todas as alegações e não havendo mais o que relatar, proponho o
encaminhamento do presente processo à equipe regionalizada de operacionalização do
direito creditório para ciência da decisão do CARF e abertura de prazo de 30 dias para
se pronunciar sobre os resultados obtidos neste relatório, conforme determinado na
Resolução de fls. 488 a 493.
Nesse sentido, entendo que os cálculos inicialmente feitos pela fiscalização
estavam em desacordo com aquilo que restou decidido judicialmente, pois não consideraram a
aplicação de juros de mora no patamar mensal de 1%, conforme arbitrado na sentença judicial
transitada em julgado, observe-se:
POSTO ISTO, o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, em parte, o
pedido, tão só, para declarar a inexistência de relação jurídica obrigacional-tributária,
em face da reconhecida inconstitucionalidade da legislação que aumentou s alíquotas,
CONDENANDO a União Federal a repetir a autora os recolhimentos efetuados com
base em alíquota maior que a vigente na promulgação da Constituição Federal de 1988,
da conformidade com os documentos nos auto-,., que no tenham sido abrangidos pelo
prazo prescricional de 5 (cinco) anos, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.
A correção monetária incide a partir de cada recolhimento a os juros moratórios serio de
1% (um Por cento) ao mês desde o transito em julgado da decisão.
No mais, entendo corretos os cálculos refeitos pela unidade de origem, aos quais
não houve insurgência por parte do contribuinte, devendo os créditos pleiteados serem admitidos
nos termos da diligência de fls. 499-504.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
os créditos pleiteados pela Recorrente sejam admitidos nos termos da diligência de fls. 499-504.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 515
DF CARF MF
Original